Tribunal: TJBA
Processo: 0535396-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535396-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANIA SILVA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Serviços de telefonia. Contratação comprovada. Negativação legítima. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes, conforme dispõe o artigo 373 do CPC. Embora a petição inicial mencione equivocadamente tratar-se de demanda relacionada a empréstimo bancário, o conjunto probatório demonstra que a controvérsia versa sobre contrato de prestação de serviços de telefonia, afastando-se a pretensão de limitação de juros sob o enfoque bancário. A apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação dos serviços mediante apresentação de diversas faturas de consumo, demonstrando a contratação e utilização dos serviços pela apelante.

Apesar de ser uníssono o entendimento acerca das telas do sistema não poderem ser isoladamente consideradas como meio de prova, é notório que no caso em apreço existem documentos suficientes aptos a comprovar a contratação e o débito da apelante. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, assim como a inadimplência, a inscrição no cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 14 do CDC.
Ausência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da apelada apta a ensejar indenização. Apelo improvido. Sentença mantida.